Tribunal: TJSP
Processo: 2220037-98.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida a todos os servidores inativos das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação que tiverem direito à paridade – Inocorrência – Embora se mostre possível, de fato, a extensão da GGE aos pensionistas, assim como ocorre com os inativos, nos termos da tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10), observa-se que, na hipótese em testilha, porém, o instituidor da pensão recebida pela reclamante faleceu aos 12.03.1972, quando sequer existia a Gratificação de Gestão Educacional, instituída, conforme mencionado anteriormente, por meio da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Impossibilidade, portanto, de extensão da GGE à reclamante, considerando que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula no 340 do STJ) – Impossibilidade, ademais, de extensão da GGE à servidora tendo como parâmetro o seu vínculo de PEB I, vez que tal classe de servidores não integra a classe de suporte pedagógico do magistério (diretores de escolha, supervisores e dirigentes de ensino), não estando abrangida, pois, pela tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Reclamação julgada improcedente.
(TJSP; Reclamação 2220037-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Pereira Barreto - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Classe/Assunto:

Reclamação / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Pereira Barreto

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

04/08/2023

Data de publicação:

11/08/2023

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE ANDRADINA, que julgou improcedente a pretensão da autora de extensão da GGE em seu favor, sob o fundamento de

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE ANDRADINA, que julgou improcedente a pretensão da autora de extensão da GGE em seu favor, sob o fundamento de que a servidora é aposentada como PEB I, não fazendo parte, portanto, da classe de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) - Impossibilidade – Preliminares de inadequação da via eleita e perda parcial do objeto afastadas – Mérito: suposta inobservância da tese jurídica fixada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), segundo a qual a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida a todos os servidores inativos das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação que tiverem direito à paridade – Inocorrência – Embora se mostre possível, de fato, a extensão da GGE aos pensionistas, assim como ocorre com os inativos, nos termos da tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10), observa-se que, na hipótese em testilha, porém, o instituidor da pensão recebida pela reclamante faleceu aos 12.03.1972, quando sequer existia a Gratificação de Gestão Educacional, instituída, conforme mencionado anteriormente, por meio da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Impossibilidade, portanto, de extensão da GGE à reclamante, considerando que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula no 340 do STJ) – Impossibilidade, ademais, de extensão da GGE à servidora tendo como parâmetro o seu vínculo de PEB I, vez que tal classe de servidores não integra a classe de suporte pedagógico do magistério (diretores de escolha, supervisores e dirigentes de ensino), não estando abrangida, pois, pela tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Reclamação julgada improcedente.